Tribunal: TJMT
Processo: 0021776-09.2007.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0021776-09.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CARAPANA RACOES E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 26.580.985/0001-65 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), CARAPANA RACOES E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 26.580.985/0001-65 (EMBARGANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARIA HELENA GARGLIONE PÓVOAS - RELATORA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2º. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (CONV.) - 4ª. VOGAL.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL – FORNECIMENTO EM PADRÃO INADEQUADO PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios quando o saneamento dos vícios de omissão, contradição ou a obscuridade provocarem alteração substancial do pronunciamento judicial.

Havendo comprovação nos autos

de contratação que lhe asseguraria rendimento, necessário se faz o ressarcimento à empresa prejudicada pela falha no fornecimento de energia elétrica, a título de lucros cessantes, pelo período correspondente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0021776-09.2007.8.11.0041

EMBARGANTE:

CARAPANÃ RAÇÕES E DERIVADOS LTDA.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes (Ids. 110991001, p. 33 a 110991003, p. 16), opostos por CARAPANÃ RAÇÕES E DERIVADOS LTDA. contra o acórdão de Ids. 110989597, p. 29 a
110991001, p. 29
que, na Apelação Cível n. 4100/2017, deu
parcial provimento
ao recurso da empresa Embargada para afastar a condenação relacionada aos lucros cessantes ante a falta de comprovação efetiva do dano material postulado e
negou provimento
ao recurso adesivo interposto pela Embargante que postulava a majoração do dano moral fixado na sentença.

Sustenta a empresa Embargante que o acórdão merece ser reformado, uma vez que: 1) há contradição no acórdão, em especial no voto vencedor, uma vez que mantém a condenação por dano moral, mas afasta o dano material; 2) o voto vencedor possui contradições e omissões quando confrontado com o voto divergente, que bem detalhou a questão posta em julgamento; 3) o voto da Relatora foi omisso em relação as provas relacionadas ao dano material, especialmente a planilha e cálculo elaborada por economista, que restou incontroversa nos autos e 4) houve inversão do ônus de prova, motivo pelo qual não há falar em falta de provas apresentadas pela Embargante.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, de modo a reformar o aresto no tópico que excluiu da condenação o dever de indenizar os danos materiais sofridos pela Recorrente.

Contrarrazões – Ids. 110991003, p. 31 a 110991005, p. 5.

Os aclaratórios foram julgados e rejeitados por esta Câmara Julgadora em sessão realizada em 02/05/2018 (Id. 110991005, p. 23). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo Recurso Especial interposto pela empresa Embargante (REsp 1.733.799/MT), determinou a anulação do julgamento e o retorno dos autos a este Sodalício para nova apreciação, em decisão transitada em julgado em 21/09/2021 (Id. 110991020, p. 17/32).

Na petição de Id. 121037465 a parte Embargada colaciona aos autos as peças protocolizadas junto ao STJ, que não haviam sido objeto de juntada aos autos, vez que lá já tramitavam de forma virtual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022